Tribunal: STF
Processo: ARE 1455652
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMA RG Nº 1.037. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “INDENIZAÇÃO. Execução de sentença. Extinção do processo, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC. Juros de mora que foram fixados, a partir do evento danoso, à base de 6% ao ano. Cálculo da contadoria judicial que observou atentamente o estabelecido em primeira instância, sob pena de afronta ao manto da coisa julgada. Inaplicabilidade, no caso dos autos, da EC n° 62/09, em razão de que a expedição do precatório ocorreu antes da edição e vigência da mesma. Desnecessidade de refazimento do cálculo impugnado. Recursos não providos." (e-doc. 11)  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5°, inc. XXXV; art. 97; e art. 100, § 5° da Constituição da República. Sustenta que as alterações trazidas pela EC nº 62/09 são aplicáveis ao caso, face à retroatividade mínima das normas constitucionais. Afirma ser necessário adequar o decidido ao enunciado n° 17 da Súmula Vinculante. Requereu que sejam excluídos dos cálculos os juros de mora incidentes no período compreendido entre a expedição da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (e-doc. 16).  



    4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 17).  



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão não violou a norma constitucional enunciada e as alegações do recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (e-doc.18).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Outrossim, não comporta agasalho a alegação da Fazenda Pública de que o juízo monocrático não observou o disposto na Lei n° 11.960, de 29.7.2009 



    Nesse esteio, embora não se desconheça a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que as disposições previstas pela citada Lei n° 11.960/09 têm aplicação imediata nos processos em curso, o certo é que tal entendimento não pode ser aplicado ao caso concreto. 



    Isto porque, são inaplicáveis as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n° 62/2009, uma vez que a mesma só deve valer para os precatórios expedidos após a data de 10.12.2009. Dessa forma, tendo em vista que a expedição do precatório ocorreu em 2004, portanto, antes da edição e vigência da EC n° 62/09, afasta-se sua aplicação, por afronta ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.



    (...)



    Em suma, na hipótese em exame, não é o caso de aplicação da Emenda Constitucional n° 62/09, pois posterior, à expedição do precatório. 



    (...)



    O mesmo raciocínio se aplica à Súmula Vinculante n° 17 do STF. Conforme ensina Alexandre de Morais, tais enunciados ostentam "efeitos vinculantes com eficácia imediata" (Direito Constitucional - 21a ed., Atlas, p. 547). 



    Observa-se que a Súmula Vinculante n° 17 foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando os precatórios expedidos antes da sua vigência." (e-doc. 11, p. 9-11).



    7. O recurso merece provimento.



    8. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    9. O Tribunal de origem, ao deixar de aplicar tal enunciado, violou o denominado período de "graça constitucional", que encontrava previsão na Constituição da República em seu art. 100, § 1º, quando da edição do mencionado enunciado, redação conferida pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000.



    10. Ressalte-se que, mesmo após a alteração de tal dispositivo constitucional pela Emenda Constitucional nº 62/09, não houve mudança no entendimento desta Suprema Corte, tendo havido apenas o deslocamento da norma para o § 5º do mesmo artigo.



    11. A questão restou esclarecida quando do julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC, leading case do Tema RG nº 1.037, assim ementado:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



     (RE nº 1.169.289-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020).



    12. Desse modo, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e ao art. 100, § 1º, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000, discrepa da jurisprudência desta Corte.



    13. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar, na espécie, os juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator